Tribunal: TJES
Processo: 5013593-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo Interno no Habeas Corpus nº 5013593-41.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara de Execuções Penais de Vila Velha
Recorrente: Renata de Oliveira Rodrigues
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado em favor de sentenciada que requeria a concessão de prisão domiciliar, por ausência de instrução mínima da inicial com documentos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas são as questões em debate:
(i) verificar se a decisão monocrática que não conheceu da ordem por ausência de prova pré-constituída deve ser reformada diante da posterior juntada de documentos;
(ii) avaliar a adequação do Habeas Corpus como via própria para discutir pedido de prisão domiciliar no curso da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração inicial carecia de documentos indispensáveis, como o título prisional, impedindo a análise da legalidade da constrição da liberdade.
4. A posterior juntada documental em sede de agravo não sana a deficiência instrutória verificada no momento da impetração, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.
5. A pretensão de concessão de prisão domiciliar, formulada no curso da execução da pena em regime semiaberto, deve ser veiculada por meio de pedido ao Juízo da Execução, sendo inadequado o uso do Habeas Corpus como sucedâneo do agravo previsto no art. 197 da LEP.
6. Não se vislumbra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar o manejo do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
[-]

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não deve ser conhecido quando desacompanhado de prova pré-constituída essencial à demonstração do alegado constrangimento ilegal.

A impetração de Habeas Corpus como sucedâneo de recurso próprio no âmbito da execução penal somente se justifica em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
LEP, art. 197; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018;
STJ, HC 701.925/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.09.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013593-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES

COATOR: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo Interno no Habeas Corpus nº 5013593-41.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara de Execuções Penais de Vila Velha
Recorrente: Renata de Oliveira Rodrigues
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado em favor de sentenciada que requeria a concessão de prisão domiciliar, por ausência de instrução mínima da inicial com documentos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas são as questões em debate:
(i) verificar se a decisão monocrática que não conheceu da ordem por ausência de prova pré-constituída deve ser reformada diante da posterior juntada de documentos;
(ii) avaliar a adequação do Habeas Corpus como via própria para discutir pedido de prisão domiciliar no curso da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração inicial carecia de documentos indispensáveis, como o título prisional, impedindo a análise da legalidade da constrição da liberdade.
4. A posterior juntada documental em sede de agravo não sana a deficiência instrutória verificada no momento da impetração, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.
5. A pretensão de concessão de prisão domiciliar, formulada no curso da execução da pena em regime semiaberto, deve ser veiculada por meio de pedido ao Juízo da Execução, sendo inadequado o uso do Habeas Corpus como sucedâneo do agravo previsto no art. 197 da LEP.
6. Não se vislumbra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar o manejo do Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
[-]

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não deve ser conhecido quando desacompanhado de prova pré-constituída essencial à demonstração do alegado constrangimento ilegal.

A impetração de Habeas Corpus como sucedâneo de recurso próprio no âmbito da execução penal somente se justifica em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
LEP, art. 197; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018;
STJ, HC 701.925/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.09.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS

Nº
5013593-41.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Agravo Regimental interposto pela defesa de
RENATA DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra a r. Decisão Monocrática (Id. 15547295), proferida por este Relator em 25 de agosto de 2025.

A referida decisão não conheceu da ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor da paciente, a qual visava a concessão de prisão domiciliar. O não conhecimento fundamentou-se na ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, visto que a impetração não foi instruída com cópia da decisão judicial que determinou a restrição de liberdade da paciente ou da sentença condenatória transitada em julgado.

Em suas razões recursais (Id. 15934545), a agravante sustenta a necessidade de reforma. Alega que o constrangimento está demonstrado, pois a paciente se encontra presa desde 28/07/2025, em cumprimento de mandado judicial (anexado ao agravo), já em regime semiaberto.

Reitera os fundamentos de mérito, destacando ser a paciente mãe solteira e única responsável por seis filhos menores, dos quais duas demandam cuidados especiais: Wallesca, de 16 anos, com episódio depressivo e tentativas de suicídio, e Gabryella, de 5 anos, diagnosticada com transtorno desafiador de oposição. Informa que pedido idêntico foi protocolado na Vara de Execuções Penais (VEP) em 30/07/2025, sem análise até o momento. Pede a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão colegiado.

Em Contrarrazões (Id. 16780476), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo regimental. Argumenta que a decisão monocrática está correta, pois a impetração, no momento de sua análise, carecia de prova pré-constituída, e que a juntada posterior de documentos não tem o condão de sanar o vício originário. Sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, por se tratar de matéria afeta à execução penal, desafiável por Agravo em Execução, não cabendo o
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal.

O recurso não merece provimento.

A decisão agravada está correta e alinhada à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O
Habeas Corpus
, por possuir um rito sumaríssimo, exige que a petição inicial venha acompanhada de prova pré-constituída, capaz de demonstrar, de plano, a ilegalidade ou o abuso de poder que se alega.

No momento da impetração e da subsequente análise liminar, o
writ
não foi instruído com os documentos essenciais à compreensão da controvérsia. Conforme pontuado na decisão monocrática, a defesa não anexou o título prisional – seja o decreto de prisão ou a sentença condenatória – que comprovasse o efetivo constrangimento e permitisse a análise da legalidade do ato coator.

A defesa, somente agora, na interposição deste Agravo Regimental, colaciona os documentos faltantes (Id. 15934547 a 15934558), incluindo o mandado de prisão, os laudos médicos das filhas e o pedido formulado perante o Juízo da Execução.

Ocorre que a juntada posterior de documentos não tem o condão de sanar o vício de instrução verificado no momento da impetração. O ônus de instruir adequadamente o remédio heroico é do impetrante, e a análise da admissibilidade da petição inicial se perfaz com base nos elementos disponíveis naquele momento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a deficiência instrutória, não suprida a tempo, acarreta o não conhecimento da ordem.

Portanto, a Decisão Monocrática (Id. 15547295), ao não conhecer do
writ
por instrução deficiente, agiu em estrita conformidade com o direito.

Ademais, ainda que superado fosse tal óbice, a pretensão esbarraria em outro fundamento, corretamente apontado pela Douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões:
a inadequação da via eleita
.

A paciente, conforme alegado pela própria defesa, encontra-se em cumprimento de pena no regime semiaberto,
e sua pretensão é a concessão de prisão domiciliar, matéria afeta à execução da pena
. A defesa, inclusive, informa ter protocolado pedido idêntico perante o Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha em 30/07/2025.

Dessa forma, o presente
Habeas Corpus
foi impetrado como sucedâneo de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução (art. 197 da Lei de Execução Penal), o que, de igual forma, não é admitido pela jurisprudência pátria.

A utilização do remédio constitucional só se justificaria em caso de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se vislumbra de plano. A mera alegação de que o pedido formulado na origem em 30/07/2025 ainda não foi apreciado não configura, por si só, constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, especialmente quando se trata de Juízo da Execução, que deve cumprir ritos próprios, como a oitiva do Ministério Público.

Assim, seja pela insanável deficiência instrutória da petição inicial, seja pela manifesta inadequação da via eleita, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Regimental e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. Decisão Monocrática (Id. 15547295) que não conheceu do
Habeas Corpus
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)